Tribunal: TJBA
Processo: 8001554-40.2019.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001554-40.2019.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA APARECIDA TEIXEIRA DOS SANTOS Advogado(s): JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Advogado(s):EDUARDO FERRAZ PEREZ, ANDRE MEYER PINHEIRO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO (CPC, ART. 290) E EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, ART. 485, I). INTIMAÇÃO NA PESSOA DO ADVOGADO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL (ART. 485, §1º, CPC, INAPLICÁVEL). RECURSO CONHECIDO SEM PREPARO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por MARIA APARECIDA TEIXEIRA DOS SANTOS contra sentença que cancelou a distribuição (CPC, art. 290) e extinguiu o processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, I) em Ação Revisional de Contrato ajuizada em face do BANCO VOLKSWAGEN S.A., em razão do não recolhimento das custas após o indeferimento da gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença por ausência de intimação pessoal para recolhimento das custas; (ii) estabelecer se a formação da relação processual com a contestação impede o cancelamento da distribuição por falta de preparo; (iii) determinar se o recurso pode ser conhecido sem preparo quando o mérito discute justamente a desnecessidade do recolhimento das custas e/ou a concessão da gratuidade. III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso que discute o próprio direito ao não recolhimento das custas/gratuidade é conhecido independentemente de preparo, por ilogicidade de exigir pagamento prévio do que se afirma não poder suportar, conforme orientação do STJ (AgInt no REsp 1.937.497/SP). O art. 290 do CPC autoriza o cancelamento da distribuição se, intimada na pessoa do advogado, a parte não realiza o pagamento das custas de ingresso no prazo de 15 dias; a intimação do patrono é suficiente. A exigência de intimação pessoal do art. 485, §1º, do CPC não se aplica à hipótese de cancelamento da distribuição por falta de preparo, restrita que é às hipóteses de abandono/negligência (incisos II e III do art. 485), conforme jurisprudência consolidada (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.834.963/RJ; TJ-GO e TJ-MG em casos análogos). A apresentação de contestação não convalida a ausência de pressuposto objetivo de constituição e desenvolvimento válido do processo (recolhimento das custas iniciais), não impedindo o cancelamento da distribuição após o indeferimento da gratuidade. O indeferimento da gratuidade foi motivado pela insuficiência da documentação (ausência de comprovantes de renda e CTPS; declarações de IR “não constam na base”), bem como pelo proveito econômico do contrato, não tendo a parte demonstrado hipossuficiência nos termos do art. 99, §3º, do CPC e art. 5º, LXXIV, da CF/1988. Pedido de reconsideração não possui efeito suspensivo nem interrompe prazos recursais, não afastando a ordem de recolhimento das custas anteriormente fixada. Inexistindo vício de intimação e mantida a inércia da parte quanto ao preparo, impõe-se a manutenção do cancelamento da distribuição e da extinção do feito sem resolução do mérito (CPC, arts. 290 e 485, I). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O recurso que discute o próprio direito à gratuidade ou à desnecessidade de preparo é conhecido independentemente do recolhimento das custas recursais. A intimação na pessoa do advogado é suficiente para o cancelamento da distribuição por falta de recolhimento das custas iniciais (CPC, art. 290), sendo inaplicável a regra de intimação pessoal do art. 485, §1º, do CPC. A formação da relação processual pela apresentação de contestação não impede o cancelamento da distribuição quando ausente o pressuposto objetivo do preparo inicial após indeferimento da gratuidade. A gratuidade de justiça pode ser indeferida quando a prova da hipossuficiência é incompleta ou insuficiente, permanecendo o ônus do recolhimento das custas pela parte autora. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 99, §3º, 290, 317, 485, I e §1º, e 1.010; Lei nº 1.060/50. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.937.497/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 30.05.2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.834.963/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª T., j. 11.05.2020; TJ-GO, Apelação Cível 5118546-12.2021.8.09.0051, Rel. Des. Nelma Branco Ferreira Perilo; TJ-MG, Apelação Cível 5132658-85.2023.8.13.0024, Rel. Des. Cavalcante Motta. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001554-40.2019.8.05.0004, em que figuram como apelante MARIA APARECIDA TEIXEIRA DOS SANTOS e como apelada BANCO VOLKSWAGEN S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, BA, na data da assinatura. MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora Salvador, .